Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-88.2019.8.11.0010
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000040-88.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARNALDO TONIN - CPF: 735.666.408-91 (APELANTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA – DEMANDA PROPOSTA EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO POSSUI VÍNCULO JURÍDICO COM O DEMANDANTE – FALTA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

I- Ao magistrado compete valorar aquelas provas que se mostrem úteis ao seu convencimento, na forma do art. 370 do Código de Processo Civil de 2015. Além disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção.

Ademais, a segunda parte do referido dispositivo do Código de Processo Civil, expressamente, prescreve que deve o Juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, de forma que, se entender o julgador, como
in casu
, haver fundamento suficiente e relevante para resolver o mérito, é o que basta. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

II- O Código de Trânsito Brasileiro estabelece nos artigos 123, inciso I e § 1o, e 134, que a obrigação de providenciar a transferência da propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito é solidária entre o adquirente e o alienante.

III- Dessa forma, inexistindo obrigação legal do credor fiduciário para providenciar a transferência da documentação do veículo junto ao órgão de trânsito, tem-se que ele é mesmo parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação de obrigação de fazer, conforme bem reconhecido na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021